Tribunal: TJSP
Processo: 0006472-90.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0006472-
90.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante MATEUS SILVA DE
OLIVEIRA PONTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006472-90.2016.8.26.0637 -Voto no 42067
2
VOTO no: 42.067
Apelação Criminal no: 0006472-90.2016.8.26.0637
Comarca: Tupã.
Vara de origem: Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Fábio José Vasconcelos.
Apelante: Mateus Silva de Oliveira Ponte.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do réu MATEUS
SILVA DE OLIVEIRA PONTE, para absolvê-lo da imputação do
crime previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/03, com fulcro
no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal".

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por MATEUS SILVA DE OLVIERA
PONTE contra a r. sentença publicada em 8 de janeiro de 2019, lançada a fls. 236/244, que
o condenou pela prática do delito descrito no art. 12, caput, da Lei no 10.826/03, à pena
de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 11 diárias de multa, no piso,
em razão de fato ocorrido em 27 de outubro de 2016, com substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, por
igual prazo, e multa de um salário mínimo.
Em suma, o apelante persegue a absolvição por atipicidade de conduta
diante da ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, vez que os acessórios foram
apreendidos em seu local de trabalho e estavam desacompanhados de armamento eficaz
para ser utilizados. Alternativamente, pede a redução da pena pela atenuante da confissão;
bem como a isenção do pagamento das custas processuais (fls. 277/297).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006472-90.2016.8.26.0637 -Voto no 42067
3
Constam as contrarrazões (fls. 301/307) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 314/319), que opina pelo desprovimento do recurso.
Juntou-se aos autos petição do apelante opondo-se ao julgamento virtual
(fls. 322).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
O recorrente foi condenado pelo crime de posse ilegal de acessórios e
munição de arma de fogo porque policiais em cumprimento de mandado de busca e
apreensão de arma de fogo em sua residência, emitido em razão de denúncia dando conta
de que o acusado estaria se utilizando de uma arma de fogo para ameaçar o ex-marido de
sua atual companheira, lograram apreender, não em sua residência, mas no galpão de sua
propriedade onde trabalhava, guardadas numa espécie de jaleco entre celas de cavalo, três
carregadores de pistolas contendo cada um 42 cartuchos íntegros, calibre 38, com eficácia
comprovada pericialmente.
Nesse sentido foram os depoimentos dos policiais João e Joel (fls. 5, 6,
185/188 e 189/190.
Ocorre que o apelante apresentou escusas que não são ao todo descabidas,
como entendeu o decisum, ainda porque foram de certa forma confirmadas pelo policial
Joel em juízo, o que gera dúvidas da certeza da prática por ele do crime em tela. O
recorrente apresentou versão exculpatória no sentido de que desconhecia a existência dos
artefatos em seu local de trabalho, acreditando que tais acessórios deviam ter sido ali
esquecidos pela polícia, vez que no ano de 2014 o local havia sido alvo de diligências
policiais que apreenderam armas de fogo, munição e acessórios, o que acabou ocasionando
condenação anterior pelo crime de arma (transitada em julgado em 9/6/2017 fls. 169),
sendo que tais diligências ocorridas em 2014 foram confirmadas pelo policial Joel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006472-90.2016.8.26.0637 -Voto no 42067
4
Acrescente-se a isso o fato de as testemunhas de defesa Marcial e Celso,
este último empresário e presidente da Lion, esclarecerem que conheciam o apelante há
mais de 15 anos e que sempre o viram trabalhando, tendo, inclusive, prestado serviços na
residência de Celso, desconhecendo qualquer conduta ilícita do acusado (fls. 191/192 e
193/194).
Daí da dúvida se os acessórios apreendidos foram ali esquecidos durante as
diligências do ano de 2014, considerando-se o fato de o local tratar-se d'um grande galpão
com diversos objetos como descrito nos autos, ou se realmente o apelante os mantinha
ilegal e conscientemente em sua posse.
Some-se ainda o fato de que a alegada arma de fogo com a qual o recorrente
estaria ameaçando o ex-marido de sua atual companheira não foi encontrada em nenhum
lugar, tendo sido feitas diligências em sua residência, no seu trabalho e também na
residência de seu genitor, podendo, assim, tratar-se de acusação falsa.
Portanto, a dúvida a respeito é razoável, devendo, assim, ser respeitado o
princípio da presunção de inocência.
Além do mais, o Colendo Supremo Tribunal Federal já firmou
jurisprudência no sentido de ser atípica a conduta de posse irregular de uso permitido
desacompanhada de arma de fogo. A propósito:
“Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Penal. Art. 12 do Estatuto do
Desarmamento (Lei 10.826/2003). Posse irregular de munição de uso
permitido. Ausência de ofensividade da conduta ao bem jurídico
tutelado. Atipicidade dos fatos. Recurso Provido. I recorrente que
guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido,
calibre 22 (...) III- Inexistência de potencialidade lesiva da munição
apreendida, desacompanhada de arma de fogo, atipicidade material
dos fatos. IV Recurso provido para determinar o trancamento da ação
penal em relação ao delito descrito no art. 12. Da Lei
10.826/2003”(STF, R.O.HC 143.449, 16/09.2017, 2a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006472-90.2016.8.26.0637 -Voto no 42067
5
Ricardo Lewandowski).
“Habeas Corpus Delito do art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003
Paciente portando munição
Atipicidade material da conduta

Incidência do princípio da insignificância Ordem concedida. (...) A
conduta do Paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante
para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico
na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade. (...)”(STF, HC
133.984/MG, Rel. Min. Carmen Lúcia, 17/05/2016, grifo nosso).
Assim, considerando-se também que o juízo da condenação deve estribar-se
em provas concretas e palpáveis, é inadmissível a condenação do apelante pelo crime de
posse ilegal de acessórios e munição, havendo tempo, ainda, de se corrigir o erro da
condenação.
“A condenação requer certeza, sub specie universalis, alcançada com
prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva
do julgador.” (STJ 5a Turma - REsp 363548 / SC, Rel. Min. FELIX
FISCHER (1109), j. 02/05/2005, DJ 10.06.2002 p. 250 REVFOR vol.
368 p. 392).
De qualquer forma não há como se considerar ilícito penal a mera guarda
(posse) de acessório e munição que não põe em risco a incolumidade pública, senão em se
encontrando ao lado de armamento eficaz compatível.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do réu MATEUS SILVA DE
OLIVEIRA PONTE, para absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 12, caput, da
Lei no 10.826/03, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator